Tribunal: STF
Processo: Rcl 52682
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES VINCULANTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. 



    1.  Reclamação em que se alega descumprimento das decisões proferidas por esta Corte no RE 593.849-RG (Tema 201) e na ADI 2.777.



    2.  A decisão reclamada não negou o direito à restituição do tributo pago a maior, nem impôs restrições descabidas, apenas ressaltou a necessidade de observância das normas estaduais que disciplinam a restituição e a compensação do indébito tributário.



    3.  O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 2.777, limitou-se a declarar a constitucionalidade do inciso II do art. 66-B da Lei nº 6.374/1989 do Estado de São Paulo, não tendo apreciado as condicionantes previstas nos parágrafos do mencionado artigo.



    4.  O § 3º do inciso II do art. 66-B da Lei estadual nº 6.374/89 (redação dada pela Lei estadual nº 13.291/2008) não se encontrava em vigor no início do julgamento da ADI 2.777, não sendo objeto de controle na referida ação direta. Ausente, nesse contexto, a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma supostamente violado.



    5.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/201.